Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (EMBARGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
–
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, §2o, DO CPC
–
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS – TEMA 507 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

“
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
” (art. 5o do novo CPC).

Quem opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80, I, V e VI, do CPC) e deve arcar com a penalidade descrita no art. 81 também do CPC.

Identificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC/2015).

“Verificado que as condutas do embargante se enquadram também em atos de litigância de má-fé previstos no art. 80 do CPC/15, deve ser aplicada a respectiva multa, autorizada pelo art. 81, caput, do CPC/15, inclusive cumulativamente com a multa por embargos de declaração protelatórios.” Tema 507.
EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.945/TO,

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu

provimento aos primeiros Aclaratórios “
com efeitos infringentes, para declarar o valor da dívida de R$3.559.815,87 em janeiro de 2021, pois incontroverso, e, com isso, dispensar a fase de Liquidação; determino que, para o Cumprimento de Sentença da obrigação de fazer, deverá ser subtraído do preço do imóvel apurado na perícia (R$15.500.000,00) o montante da dívida dos embargantes (R$3.559.815,87), e ao saldo remanescente em benefício dos autores serão acrescidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 25/01/2021.
”.

O embargante alega obscuridade no aresto uma vez que estaria fundamentado em erro de percepção ao considerar que ele teria apresentado saldo devedor nos autos, pois quando realizado o trabalho do seu assistente na lide nem sequer havia sido prolatada a sentença, inexistindo até então parâmetros para o cálculo do débito.

Aduz que o juízo de origem não revisou os encargos de mora, os quais nem foram questionados, estando correta a determinação contida no primeiro acórdão, de liquidação do
decisum
para o encontro de contas.

Afirma tratar-se de inovação recursal o pedido do ora embargante de revisão das cláusulas 10 e 16 do Contrato. Sustenta ainda que nos primeiros Embargos opostos pelos aqui embargados não foi impugnada a apuração da dívida em liquidação.

Ressalta que no aresto foi reconhecida a imprestabilidade da perícia por critérios técnicos, não havendo como admitir a invalidação de cláusulas contratuais posteriormente.

Registra que, “
se o laudo pericial contábil foi anulado pelo Acórdão, não se pode considerar incontroverso um trabalho assistencial que utilizava os critérios daquela própria perícia para apontar a necessidade de seu refazimento. O que fez o assistente técnico do Banco foi demonstrar que, ainda que pelos parâmetros ali fixados, o cálculo estava equivocado e deveria ser refeito.

E ao final indica que é obscuro considerar laudo assistencial técnico impugnativo, que não aplica o encargo moratório pactuado (leia-se: o que não pode ser confundido com renúncia de direito), para, de maneira transversa, sem pedido expresso da parte (Carajás), anular ou reconhecer hipotética abusividade na cláusula que prevê o pagamento de juros de mora de maneira específica. Neste sentido, é necessário esclarecer os motivos pelos quais não seriam aplicáveis os arts. 113, §1°, incs. I, II, III, 421, 421-A, inc. III, do CC/02, eis que o acórdão recorrido é omisso em relação às referidas regras”.

Manifestação dos embargados no ID. n. 133867154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam a novo julgamento do caso, nem têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529).

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No caso concreto, foi reconhecida nos segundos Aclaratórios a contradição no acórdão proferido nos primeiros Embargos ao admitir a alienação indevida, pelo ora embargante, da garantia fiduciária do Contrato e ao mesmo tempo impor aos embargados o ônus dos encargos moratórios após essa venda irregular, beneficiando indevidamente aquele que agiu de forma incorreta no processo.

A propósito, assim constou no aresto:

Realmente, nesse ponto o acórdão foi contraditório, pois ao mesmo tempo em que admite que o embargado, mesmo impedido judicialmente, vendeu o imóvel a terceiro (em 31/01/2019), manteve, em prejuízo dos embargantes, a incidência da mora debendi até a liquidação do débito.

No entanto, ao alienar (indevidamente) a garantia fiduciária, cessou, contra os embargantes, os efeitos da mora, nos termos do art. 396 do CC – “ Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.

Portanto, uma vez declarado que em 31/01/2019 cessaram os efeitos da
mora debendi
, os consectários da inadimplência podem ser cobrados só até aquela data.

Todavia, os próprios embargados aceitaram o valor apontado em janeiro de 2021 pelo ora embargante como correto (R$3.559.815,87), ainda que acrescido de dois anos de encargos moratórios não devidos. Logo, esse
quantum
tornou-se incontroverso, sendo desnecessária a liquidação.

Confira-se:

Por conseguinte, os encargos moratórios deveriam incidir até aquela data (31/01/2019); contudo, para evitar maiores discussões e por o embargado já ter declarado que o débito em janeiro de 2021 seria de R$3.559.815,87, os embargantes concordaram que esse valor seria o correto, portanto tornou-se
incontroverso.

Ou seja, os próprios embargantes, mesmo concebendo que os efeitos da mora cessaram em janeiro de 2019, para pôr fim à controvérsia sobre o quantum debeatur concordaram que o correto é o indicado pela instituição financeira, ainda que incidissem dois anos de encargos moratórios a mais.

Dessa forma, por cuidar de direito disponível, e uma vez que não haverá prejuízo para o embargado já que, pelo contrário, será considerada a importância por ele apontada, é dispensável a Liquidação de Sentença e necessário apenas que, para o Cumprimento de Sentença da obrigação de fazer determinada no decisum, seja subtraída do valor do imóvel apurado na perícia (R$15.500.000,00) a dívida dos embargantes, de R$3.559.815,87.

No mais, em nenhum momento o acórdão alterou qualquer cláusula contratual e muito menos admitiu inovação de pedidos das partes; longe disso, tão somente considerou correto o saldo devedor indicado pelo próprio embargante.

Aliás, importante destacar
novamente
que
na Apelação interposta pela instituição financeira ela pediu expressamente o
reconhecimento de

que “
a obrigação financeira dos Apelados, atualizada até janeiro de 2021, corresponde a quantia de R$ 3.559.815,87,
visto que, conforme acima declinado, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar que parcelas no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, no 14 e no 15 foram pagas tempestivamente de modo a inibir os encargos moratórios bem como enquadrou os R$ 150.000,00 objeto de aplicação financeira como amortização do débito ostentado pelos Apelados enquanto foram objeto de aplicação financeira
”
(ID. n. 94424613, pág. 67).

É contraditória a atitude do embargante de agora pretender que sejam desconsiderados os próprios cálculos elaborados por seu assistente técnico.

Esse comportamento fere o princípio da boa-fé, enunciado no

art. 5o do CPC.

Conforme lição de Pablo Stolze, “
na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.).

Flávio Tartuce acrescenta:

Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil
:

(Manual de Direito Civil, volume único, 5a Ed. Ver., atualizada e ampliada - Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, Método, 2015, págs. 473 e 474).

Posto isso, o proceder de forma temerária, com provocação de incidente manifestamente infundado, evidencia a litigância de má-fé (art. 80,I, V e VI, do CPC).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Em nosso ordenamento jurídico é vedado aos contratantes o comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium. -, por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Comportamento do apelante mostrou-se contraditório ao firmar acordo com a parte apelada e postular o cumprimento de sentença em desacordo com o pactuado.
Litigância de má fé mantida no caso presente
. RECURSO IMPROVIDO
.
(Apelação Cível n. 70079879714, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Miriam A. Fernandes, julgado em 29-08-2019).

Além do mais, é manifesto o caráter protelatório destes Aclaratórios, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015. As sanções são cumuláveis visto que possuem natureza diversa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA NOVA EM TERCEIROS EMBARGOS. LIMITAÇÃO COGNITIVA AO VÍCIO SUSCITADO NOS PRIMEIROS E NÃO SANADA OU A VÍCIO SURGIDO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS. SUPOSTO FATO NOVO, ADEMAIS, EXISTENTE AO TEMPO DOS SEGUNDOS EMBARGOS, MAS NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE. REITERADO E MANIFESTO PROPÓSITO DE PROTELAR. MAJORAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PRÁTICA DE ATOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DA RESPECTIVA MULTA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 507.

(...)

3. Caracterizado o reiterado e manifesto propósito de protelar, deve ser majorada a multa aplicada ao embargante, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC/15, observado o limite de 10% sobre o valor atualizado da causa.

4. Verificado que as condutas do embargante se enquadram também em atos de litigância de má-fé previstos no art. 80 do CPC/15, deve ser aplicada a respectiva multa, autorizada pelo art. 81, caput, do CPC/15, inclusive cumulativamente com a multa por embargos de declaração protelatórios. Tema 507.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com majoração da multa por embargos de declaração protelatórios para 10%, imposição de multa por litigância de má-fé de 8% e determinação de expedição de ofício para implementação imediata do julgado.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.945/TO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Está claro o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração e condeno o embargante à multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da causa a ser revertida em benefício da parte adversa (arts. 80 e 81 do CPC), e de 1% também sobre a quantia atribuída à lide, em decorrência do caráter
protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022